Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-74.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000561-74.2019.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA

APELADO: MARIA DE LOURDES ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR CARLOS MARQUES NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECONVENÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000561-74.2019.8.05.0043
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como apelada MARIA DE LOURDES ALMEIDA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recurso, nos termos do voto da relatora.